Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRUDÊNCIA. CULPA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE. REDUÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar o réu, ora apelante, (i) a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada genitor e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada irmão da vítima que faleceu em razão do acidente de trânsito, com acréscimo de juros e correção monetária, e (ii) a pagar R$ 12.021,12 (doze mil vinte e um reais e doze centavos) aos autores, ora apelados, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se foi demonstrada a culpa do apelante para justificar o dever de reparar civilmente os danos decorrentes do acidente de trânsito, (ii) verificar a proporcionalidade e a razoabilidade dos valores da condenação relativa aos danos morais, levando em consideração a alegada culpa concorrente das vítimas e a situação econômica do recorrente, e (iii) averiguar se a importância relativa ao seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzida das indenizações estabelecidas judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base nos arts. 186, 187 e 927 do CC, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil do apelante. As provas produzidas no processo evidenciam que sua conduta imprudente, ao descumprir o dever de cautela estabelecido nas normas de trânsito e realizar tentativa de ultrapassagem em faixa contínua, foi a causa do acidente que resultou em ferimentos graves aos apelados e na morte de uma das passageiras do veículo.
4. De acordo com os arts. 944 e 945 do CC e com o critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, os valores fixados na sentença para compensação pecuniária dos danos morais devem ser reduzidos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada irmão da vítima falecida no acidente, tendo em vista a condição econômica do apelante. Os elementos probatórios demonstram que as vítimas não concorreram culposamente para o evento danoso, motivo pelo qual a alegação de culpa concorrente não deve ser levada em consideração para amparar a redução dos valores da condenação.
5. Conforme o enunciado da súmula n. 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido das indenizações judicialmente fixadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.